Tribunal: TJMT
Processo: 0004712-94.2012.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004712-94.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DONIZETE JORGE DE LANA - CPF: 779.933.491-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PEDIDO DE EXTINÇÃO — JUNTADA EQUIVOCADA — PERTINÊNCIA A OUTRO PROCESSO — ERRO DO JUDICIÁRIO — CONFIGURAÇÃO.

Necessária a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, se verificado que o pedido de extinção era, na verdade, pertinente a outro processo, e a sua juntada equivocada nos autos ocorreu por culpa do próprio Judiciário, não da parte.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 22023485) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
por engano, foi juntado aos autos petição informando a quitação o débito da CDA de no 20128315, pertencente a outro processo de execução fiscal e a outro contribuinte, requerendo a extinção do feito
”.

Assevera que “
o pedido de extinção do feito refere-se a outra certidão de dívida ativa, diversa do título ora executado, que não foi objeto desta execução, bem como aludido título encontra-se registrado em nome de pessoa jurídica distinta do ora executado
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do NCPC.

Arquive-se. [...] (Id. 22023485).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA (certidão de dívida ativa no 201210928, Id. 22020473), no 4712-94.2012.811.0013, código 82434, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Donizete Jorge de Lana
, em que a inicial foi protocolada no dia 17 de dezembro de 2012 (Id. 21961974) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 14 de janeiro de 2013 (Id. 22020474).

Na data de 1o de abril de 2019, foi juntado aos autos petição da Fazenda Pública a requerer “
extinção do processo com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, face à baixa da CDA por quitação do débito
” (Id. 22023480).

No entanto, tal petição refere-se à execução fiscal no 4742-32.2012.811.0013, código 82464, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Pedreira L. M. Ltda e outras
.

Mesmo assim, na data de 10 de abril de 2019, foi prolata sentença que extinguiu a execução, com resolução do mérito, pelo pagamento integral do débito (Id. 22023485).

Aqui, somente resta ao Judiciário proclamar em alto e bom som: falha nossa. Aliás, não se reconhecer pecador é o maior pecado, como afirmou Agostinho.

Quem pagou foi o
Pedreira L. M. Ltda e outras
, não o
Donizete Jorge de Lana
. Não houve erro do apelante, mas, sim, de quem procedeu à juntada do pedido de extinção.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
JUNTADA EQUIVOCADA DE PETIÇÃO
-
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PROCESSO DIVERSO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL - RECURSO PROVIDO.

Constatado que não foi requerida a extinção da presente execução, decorrendo a sentença impugnada de equívoco ocasionado pela juntada nos autos de petição de desistência de processo diverso, impõe-se o provimento do recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
. (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, apelação 1.0487.10.004223-2/002, relator Desembargador Edilson Olímpio Fernandes, julgamento em 27 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...]
EXTINÇÃO LASTREADA EM PEDIDO NÃO DIRECIONADO À AÇÃO
. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

[...] -
Verificado nos autos que a sentença terminativa se lastreou em pedido de extinção não direcionado à ação de execução fiscal, tendo sido a petição juntada de forma equivocada pela Serventia Judicial, evidente é o erro material, impondo-se a cassação da decisão, com o devido prosseguimento do feito
. (TJ/MG, Quarta Câmara Cível, apelação 1.0024.15.440078-2/001, relatora Desembargadora Ana Paula Caixeta, julgamento em 27 de junho de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE EXTINÇÃO DO FEITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO CARACTERIZADO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Deve prosseguir regularmente a ação de execução fiscal quando o feito tiver sido extinto com base em acordo e documentos juntados erroneamente pela parte credora, que, na verdade, se referem a outro processo, configurando, assim, vício material
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98043/2011, relator Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgamento em 15 de maio de 2012). [em negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020